Tribunal: TJDFT
Processo: 0750961-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA CONTRATO DE COWORKING. CONTRATANTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO IRDR No 17. SÚMULA 33 DO STJ. DECLINIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Mostra-se incontroverso que a execução de título extrajudicial se lastreou em contrato de prestação de serviço misto com aluguel de espaço, em loja do agravante, denominado modernamente de coworking, regido por regras de direito civil.
2. O contratante, no caso, não se caracteriza como consumidor, na forma do disposto no art. 2o do CDC, porque não utiliza os serviços como consumidor final (Teoria Finalista), mas utiliza o espaço cedido, bem como a estrutura oferecida pelo contrato, como fomento para implementar sua atividade profissional, como advogado.
3. Diante disso, não tem lugar o entendimento de que, por ser relação de consumo, a competência do domicílio do consumidor é absoluta, nem tem cabimento o entendimento sufragado pelo TJDFT no IRDR no 17, segundo o qual é cabível a declinação da incompetência de ofício, em caso de relação de consumo. 3.1. Cabe a aplicação do entendimento da Súmula 33 do STJ. 3.2. As partes elegeram o foro para decidir questões controvertidas expressamente no contrato, bem como se aplicam as disposições do Código Civil ao contrato.
4. De conseguinte, a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, observado o devido contraditório e a ampla defesa, em exame exauriente nos autos principais
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.